Tribunal: TJDFT
Processo: 0733191-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733191-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO DIAS RAMAGEM AGRAVADO: LILIA MARLENE DIAS RAMAGEM REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Processo 0722947-71.2019.8.07.0001 - id 90665779) que, acolhendo parcialmente declaratórios da ré, deferiu o processamento da prestação de contas do novo período – 09/08/19 a 25/06/20 – e determinou que a ex-inventariante preste contas complementares de sua gestão, sob o fundamento de ausência de óbice para o processamento em uma única ação, pois o intervalo faltante é de aproximadamente 10 meses. Alega, em suma, error in judicando, porquanto nova prestação de contas extrapola o pleito – 23/07/16 a 08/08/19 - além de causar prejuízo e morosidade, pois o processo encontra-se pronto para decisão. Aponta perigo de dano presumido, tendo em vista que o feito está há quase um ano aguardando o regular prosseguimento, retardado pela substituição da inventariante e por suas petições. Requer a tutela de urgência para cassação imediata da decisão impugnada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Indefiro-a, portanto. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator